Tribunal: TJDFT
Processo: 0744782-13.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0744782-13.2022.8.07.0001 CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ANDRE LUIS CARVALHO DA MOTTA E SILVA APELADO: POSTALIS - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR D E C I S Ã O Indefiro o pedido de retirada do processo de pauta, tendo em vista que os documentos colacionados aos autos não interferem no julgamento do recurso. Mantenha-se o feito na pauta de julgamento que terá início no dia 11/09/2025. Brasília/DF, 18 de agosto de 2025. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator